Tribunal: STF
Processo: RE 112920
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-12
Data de publicação: 1987-06-12

Ementa:
- ENFITEUSE. NÃO PODE SER ALTERADO O VALOR DA PENSÃO ENFITEUTICA
POR DECRETO ESTADUAL, AINDA QUE OBJETIVANDO APENAS A ATUALIZAÇÃO
DA SUA EXPRESSAO MONETÁRIA.  SÓ LEI FEDERAL PODERIA FAZE-LO, TENDO
EM VISTA OS TERMOS DO ARTIGO 678 DO CÓDIGO CIVIL.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.